Tribunal: TJPA
Processo: 0805631-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805631-26.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. TEMA 1.002 DO STF. DESTINAÇÃO EXCLUSIVA AO APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Segundo a tese fixada no tema 1.002 do STF (RE 1140005/RJ), superando o enunciado da súmula nº 421 do STJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

2.

Não tendo transitado em julgado a decisão tampouco estando preclusa a matéria, merece parcial provimento o recurso para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) à Defensoria Pública, na forma do art. 85, §3º, I do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa e o trabalho desenvolvido pelo defensor.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sentença reformada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

33ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/09 a 16/09/2024.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face de sentença que,
confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar
o Município de Belém e o Estado do Pará
a providenciarem internação conforme prescrição médica, necessária ao devido tratamento da saúde do apelante Raimundo Gomes de oliveira.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da disponibilização de leito com UTI ao apelante
com quadro de AVC Isquêmico - isquemia aguda, pneumonia aguda e em estado gravíssimo, deixando de condenar o Estado do Pará em honorários advocatícios
.

O paciente interpôs o presente recurso
requerendo a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de contrarrazões o Estado do Pará
sustentou que a defensoria pública não faz jus à condenação em honorários advocatícios, consoante súmula nº 421 do STJ, pugnando pela manutenção da sentença.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é o direito ao percebimento de honorários advocatícios pela defensoria pública quando litiga contra o ente público que a remunera.

A jurisprudência consolidada até o final de 2023 era no sentido de serem
indevidos
honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). No entanto, havia decisão na qual se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (STF, AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017).

Neste cenário, o Supremo Tribunal Federal afetou o
TEMA 1.002
(RE 1140005 / RJ) para definir a questão. Considerando que as emendas constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira, tornando-as órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo, superando, portanto, a tese sumulada de confusão e fixando a seguinte tese de julgamento:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF, RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

O STF modulou os efeitos consignando que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.

DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

(...) III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.

(STF, RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 18-10-2023

PUBLIC 19-10-2023)

Assim, restou pacificado o direito ao percebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública do Estado quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o Estado do Pará.

Ademais, no que tange ao
quantum
pleiteado, ressalta-se que os honorários advocatícios não devem ser fixados em valor excessivo ou irrisório, devendo corresponder a uma justa remuneração, equivalente ao trabalho prestado pelo profissional, ao local da prestação do serviço e ao tempo exigido e sua fixação é ato do juízo cuja apreciação deve seguir os parâmetros estabelecidos na lei processual civil vigente, no caso da Sentença apelada, o CPC/2015.

Sobre os honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, §2º, do CPC/15,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

O Código de Processo Civil de 2015 prevê em seu parágrafo 2º, do artigo 85, a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos honorários, estabelecendo expressamente que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte porcento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo
sobre o valor atualizado da causa.

O valor da causa foi fixado em R$
30.000,00
(trinta mil reais),
o que não é exorbitante, muito menos valor irrisório, sendo condizente com o parâmetro legal mínimo estabelecido para os casos em que a Fazenda Pública é parte, na forma estabelecida no art. 85, §3.º, II, do CPC, ou seja: o mínimo admitido em lei.

Os honorários ora pleiteados é a justa remuneração ao defensor público que ajuizou e instruiu a ação e a acompanha por longo período, fazendo-se presente na defesa dos interesses de seu assistido merecendo ser remunerado, no entanto, o percentual arbitrado deve obedecer critérios de razoabilidade e não caracterizar enriquecimento ilícito, sendo assim, de forma condizente com o trabalho técnico e zelo que atuou.

Com efeito, da análise dos autos, verifico que a sentença apelada merece reforma devendo invocar critérios legais para fixar os honorários de sucumbência.

Isto porque, ainda que a defensoria pleiteie o importe de 20%, os
honorários
de sucumbência
devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, o que resulta na importância de R$ 3.000,00, (três mil reais), se mostrando adequado e
razoável para remunerar condizentemente o trabalho realizado pelos advogados.

Assim, não tendo transitado em julgado a decisão tampouco estando preclusa a matéria, merece parcial provimento o recurso para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) à Defensoria Pública, na forma do art. 85, §3º, I do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa e o trabalho desenvolvido pelo defensor.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento

ao recurso, reformando a sentença
para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/09/2024